Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-78.2025.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001509-78.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEYDSON VIEIRA COSTA - CPF: 050.008.921-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ASSISTENTE), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 017.880.721-46 (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 008.622.021-75 (ASSISTENTE), EUSEBIO VIA NETTO - CPF: 736.819.469-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 2º,
CAPUT
E § 1º, DA LEI N. 12.850/13. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIAS-MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALOR DIVERSO DE 1/30 (UM TRIGÉSSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA SEM INDICAÇÃO DE VALOR EXPRESSO NA DENÚNCIA. REAJUSTE DOSIMÉTRICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de incêndio (art. 250,
caput
, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
, do CP) e organização criminosa com embaraço à investigação (art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei n. 12.850/13), além de fixar indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de organização criminosa e embaraço à investigação por insuficiência de provas, redução do valor unitário do dia-multa e exclusão da condenação à reparação de danos.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por integrar organização criminosa e embaraçar investigação criminal; (ii) definir se o valor do dia-multa deve ser readequado ao mínimo legal por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é cabível a exclusão da reparação de danos arbitrada sem indicação de valor na denúncia.

III. Razões de decidir:

1. A condenação por organização criminosa exige prova de vínculo estável e permanente com a estrutura do grupo criminoso, não sendo suficiente a mera prática de crime a mando de integrantes ou atendimento pontual de ordens criminosas. No caso, a atuação do apelante foi pontual e motivada por dívida pessoal, inexistindo demonstração de integração à facção, nem de vínculo estável/permanente do agente.

2. O crime de embaraço à investigação (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13) é material e requer prova de efetivo prejuízo à persecução penal, não bastando presunção. Embora tenha tentado ocultar aparelho celular, não ficou demonstrado que a conduta inviabilizou a investigação.

3. O art. 49, § 1º, do CP estabelece que o valor do dia-multa deve considerar a situação econômica do réu, sendo ilegal fixar patamar acima do mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) sem fundamentação específica.

4. A fixação de valor mínimo de reparação (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, salvo nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ausência de indicação numérica na inicial acusatória impede a fixação do
quantum
indenizatório na esfera penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido para: (i) absolver o apelante dos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei n. 12.850/13, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) reduzir o valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; (iii) excluir a condenação ao pagamento de indenização; (iv) redimensionar a pena para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por organização criminosa requer prova de vínculo estável e permanente com a estrutura do grupo criminoso, sendo insuficiente a execução pontual de ordens. 2. O valor do dia-multa acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica. 3. A fixação de reparação mínima de danos exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, sob pena de nulidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei n. 12.850/13; art. 49, § 1º, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 793.388/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 30/10/2024; AgRg no REsp n. 1.758.105/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 17/12/2024. REsp n. 1.535.956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 01/03/2016.
TJCE
– Apelação Criminal: 0201947-26.2024.8.06.0001, Rel. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. em 21/01/2025.
TJMT
– N.U 0001638-74.2017.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/05/2021; N.U. 0000833-07.2015.8.11.0100, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/08/2018; N.U 0000047-84.2017.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/04/2024; N.U 0012331-07.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEYDSON VIEIRA COSTA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 250,
caput
e 311,
caput
, do CP, e art. 2º,
caput
, c.c. § 1º, da Lei n. 12.850/13, em concurso material (art. 69, do CP), além do
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação de danos
, conforme decisão que se vê no Id. 298658917.

Em suas razões (Id. 298658927) a defesa sustenta, em síntese, ausência de provas quanto à participação do apelante em organização criminosa, afirmando que embora tenha sido compelido por integrantes do Comando Vermelho a atear fogo no estabelecimento, não há nos autos elementos que demonstrem sua integração ao grupo, tampouco provas de que tenha efetivamente embaraçado as investigações criminais, requisito indispensável à configuração do crime, bem como que a inutilização de o seu aparelho celular não gerou resultado capaz de obstruir a investigação criminal, postulando pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 2°,
caput
, e § 1°, da Lei n. 12.850/13.

Sustenta, ainda, que o valor dos dias-multa (1/10 do salario mínimo vigente) se revela desproporcional e injustificado, almejando que o valor do dias-multa seja readequado na razão de 1/30 do salario mínimo.

Por fim, postula pela exclusão do valor fixado a título de indenização, ao argumento de ausência de valor indicado na denúncia, bem como inexistência de contraditório e ampla defesa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o apelante do crime do art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei n. 12.850/13, readequar o valor do dias-multa, bem como para afastar a reparação de danos arbitrada na origem ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 298658929).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo parcial provimento do recurso, para tão somente readequar o valor unitário da pena de multa ao patamar mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória (Id. 305306374).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Fato I

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que
na madrugada de 06 de fevereiro de 2025, por volta das 03h, o denunciado CLEYDSON VIEIRA COSTA
, na companhia de pessoa ainda não identificada,
causou incêndio no estabelecimento comercial denominado Restaurante Três Tchê
, localizado na rua do Comércio, 311, Setor Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio da vítima Eusébio Via Neto.

Pelo que restou apurado,
na data dos fatos, o denunciado CLEYDSON VIEIRA COSTA na companhia de terceiro, se deslocou até o referido restaurante, levando consigo material inflamável com o propósito de causar incêndio; para tanto, quebrou o vidro de uma máquina de pelúcias com uma barra de ferro e dispersou gasolina, ateando fogo em seguida, provocando incêndio
.

Fato II

Ao que se dessume do caderno investigativo,
na data dos fatos, o denunciado CLEYDSON VIEIRA COSTA e seu comparsa ainda não identificado, suprimiu o sinal identificador da moto utilizada no crime, retirando a placa do veículo no momento da execução do delito de incêndio
, qual seja uma motocicleta Honda Biz 125, de cor preta, ano 2009.

Fato III

Durante as investigações
foi comprovado que o denunciado CLEYDSON VIEIRA COSTA integra organização criminosa e praticou o crime a mando de lideranças da própria organização criminosa
.

Tem-se ainda que,
no momento de sua prisão, o denunciado deliberadamente danificou seu aparelho celular, com a intenção de embaraçar a investigação de infração penal
. (grifos meus) (Id. 298658880).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condena-lo à pena definitiva de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, ao
pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 250,
caput
e 311,
caput
, do CP, e art. 2º,
caput
, c.c. § 1º, da Lei n. 12.850/13, em concurso material (art. 69, do CP), além do
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação de danos
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença.

I – Pleito de absolvição – alegada insuficiência de provas:

A defesa sustenta a ausência de provas quanto à participação do apelante em organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13), tampouco provas de que ele tenha efetivamente embaraçado as investigações criminais.

Da decisão hostilizada extrai-se a seguinte fundamentação:

52. No caso dos autos,
a conduta do acusado se amolda, com precisão, à figura típica descrita no §1º do art. 2º da Lei 12.850/13, revelando não apenas sua adesão à organização criminosa denominada Comando Vermelho, mas, sobretudo, sua atuação concreta e intencional voltada à salvaguarda dos interesses dessa estrutura delituosa
.

53. Neste sentido,
o Investigador de Polícia Civil Michel Astrolli Salazar, relatou que durante a abordagem o suspeito confessou sua participação no incêndio, afirmando que tinha dívidas com drogas e que membros do Comando Vermelho local o haviam determinado a realizar o crime, sendo que sua missão era colocar fogo especificamente na máquina de brinquedos do restaurante, a pedido da facção. Ele também tentou ocultar o envolvimento de um comparsa, inventando uma história falsa sobre ter ido de Uber até um bairro, onde encontrou a moto e o comparsa. No entanto, a investigação demonstrou que ele usava a moto há muito tempo
, contradizendo a versão apresentada.

54. Além disso, o policial explicou que o suspeito
tentou esconder o celular
, um comportamento comum entre membros da organização criminosa, como o Comando Vermelho, que buscam
destruir evidências relacionadas ao crime e à facção
.

55. Na mesma direção, foi
o testemunho do Investigador de Polícia Civil Joab Vinicius Martins de Siqueira que em juízo relatou que
, durante a investigação,
Cleydson confessou sua participação no incêndio a pedido de uma organização criminosa
. Ele alegou que
estava com dívidas de drogas e que os chefes do Comando Vermelho local haviam dado a missão de incendiar o estabelecimento
, com o objetivo de destruir a máquina de bichinhos de pelúcia. O acusado também afirmou que não conhecia o outro comparsa envolvido, e que havia sido preso anteriormente, embora ele tenha tentado ocultar sua identidade e local de residência.

56. Assim, conforme amplamente demonstrado nos autos, especialmente
pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela investigação, o réu Cleydson agiu sob ordens diretas da facção

para incendiar estabelecimento comercial da vítima, provavelmente, em retaliação à ausência de pagamento de valores extorsivos exigidos a título de "taxa de segurança"
— prática essa amplamente conhecida como método de intimidação utilizado por organizações criminosas para controlar o território e impor seu domínio através do medo.

57. De maneira reveladora,
no momento em que percebeu a aproximação da equipe policial
— ainda que em viatura descaracterizada —
o acusado
demonstrou reação típica de quem integra organização criminosa: imediatamente
tentou inutilizar seu aparelho celular, jogando-o ao chão e escondendo-o entre as almofadas do sofá de um salão de cabeleireiro, com o evidente intuito de impedir o acesso da autoridade policial a dados e registros que poderiam comprovar vínculos com outros integrantes do grupo
, bem como mensagens, ordens e articulações relativas ao crime ora apurado.

58.
Tal comportamento
, longe de ser mero reflexo instintivo,
representa ato deliberado de obstrução à investigação criminal, revelando um grau de comprometimento com a organização que extrapola a mera colaboração esporádica
.
O zelo do réu em tentar apagar vestígios e preservar a estrutura interna da facção indica, com nitidez, que sua atuação estava inserida dentro da lógica de funcionamento do Comando Vermelho, cumprindo tarefa determinada e protegendo a cadeia hierárquica da qual fazia parte
.

59. Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva e afirmou não integrar organização criminosa, alegando ter apenas se “submetido” a ordens em razão de dívida decorrente do tráfico de drogas.

60. Entretanto, tal argumento, além de isolado, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tampouco possui força suficiente para afastar os elementos objetivos e subjetivos caracterizadores da conduta típica prevista no artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.850/13.

61. Consoante se extrai dos autos, especialmente dos depoimentos firmes e detalhados dos policiais civis que atuaram na investigação,
a atuação do réu não se limitou a uma mera coação ou a um ato involuntário motivado por temor ou necessidade. Ao contrário, evidencia-se que sua conduta foi voluntária, consciente e integrada aos desígnios da organização criminosa
, ao aceitar executar uma ação típica das facções criminosas atuantes nesta região — o incêndio criminoso de estabelecimento comercial como forma de intimidação e imposição de poder territorial.

62. Assim,
para a configuração da participação em organização criminosa, não se exige estabilidade formal, hierarquia rígida ou retribuição financeira, bastando que o agente, de forma consciente, contribua para a consecução dos objetivos ilícitos da associação
.

63.
No caso concreto, além da execução de tarefa nitidamente ligada à atuação da facção Comando Vermelho, o réu adotou comportamento típico de integrantes do grupo, ao tentar destruir e ocultar seu aparelho celular no momento da abordagem policial
, demonstrando nítida intenção de obstruir a colheita de provas, em especial aquelas relacionadas às ordens recebidas e aos demais envolvidos na empreitada criminosa.

64. Dessa forma,
a alegação de que teria agido sob “obediência”, como mero devedor, não descaracteriza a adesão do réu à organização criminosa, tampouco exclui o dolo em sua conduta
, revelando-se argumento meramente defensivo, desprovido de amparo nos elementos objetivos dos autos.

65. Além do mais, não se trata, de conduta isolada ou desvinculada do propósito do grupo, mas de ação coordenada e vinculada a uma ordem emanada da cúpula da organização.
O crime foi meticulosamente planejado e executado com emprego de artifícios como a supressão da placa da motocicleta, deslocamentos estratégicos, horário noturno, e destruição de provas, o que, somado à confissão parcial do acusado e às imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, reforça a robustez do conjunto probatório
.

66. Portanto,
o conjunto probatório revela, não apenas a gravidade do delito em si, mas o seu nexo direto com a atuação de organização criminosa
com atuação local e conexões em outros municípios do Estado. (grifos meus) (Id. 298658917).

Ao compulsar os autos verifico que a prova produzida não se mostra suficiente para a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei 12.850/13.

Embora conste que o apelante teria executado o crime de incêndio por determinação de integrantes do Comando Vermelho, o conjunto probatório não demonstra, de forma cabal, que ele promoveu, constituiu, financiou ou integrou, de forma permanente, a estrutura organizacional da facção.

Há negativa veemente do réu/apelante no que pertine ao crime de integrar organização criminosa e por mais que ele tenha confessado que agiu a mando (pois teria sido obrigado a executar o ato criminoso para saldar alegada dívida com a facção criminosa), entendo que isso, por si só, não o vincula à condição de integrante.

A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que a configuração do delito de organização criminosa exige a demonstração do vínculo estável/permanente do agente com o grupo, não sendo suficiente a mera prática de delito a mando de integrantes ou o atendimento pontual de ordens criminosas.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
. AUTORIA DUVIDOSA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne do recurso consiste em verificar se existem provas suficientes e aptas a autorizar a condenação do acusado pelos crimes de organização criminosa armada em concurso formal com corrupção de menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Apesar de os depoimentos dos policiais indicarem que o réu participou
da barricada
e teria confessado, no momento da prisão, que seu ato visava a proteger-se de ataques de facções rivais, tais declarações carecem de elementos complementares que as corroborem
. (...). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Ausente prova robusta que demonstre vínculo efetivo do acusado com organização criminosa, impõe-se sua absolvição por insuficiência de elementos probatórios
". (...). (TJCE - Apelação Criminal: 0201947-26.2024.8.06.0001, Rel. ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3ª Câmara Criminal, j. em 21/01/
2025
, Data de Publicação: 21/01/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO PONTUAL
. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS TESES DEFENSIVAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE PARA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em análise são: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção das condenações por organização criminosa, lesão corporal e ameaça; (ii) se a ausência de vínculo estável ou funcional com a organização criminosa afasta a condenação dos réus pelos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013; (iii) se há elementos para reconhecer a atenuante genérica de fato relevante anterior ao crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação por organização criminosa exige prova de adesão estável e funcional à estrutura do grupo criminoso, conforme art. 2º da Lei nº 12.850/2013
. No caso, o apelante Sérgio demonstrou vínculo direto com o “Comando Vermelho”, liderando a execução do “salve” sob ordens da facção, evidenciando sua integração hierárquica e funcional à organização criminosa. Por outro lado,
as apelantes
Evellyn, Elisângela, Janayra e o corréu Raphael
participaram de forma episódica e pontual, sem indícios de vínculo contínuo com a organização criminosa, sendo inaplicável a condenação com base na referida lei
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido do apelante. No mais, provido os recursos de duas apelantes e dado parcial provimento em relação a outra apelante. Tese de julgamento: "1.
A condenação por organização criminosa exige prova de vínculo estável e funcional com a estrutura do grupo criminoso, sendo inaplicável aos agentes cuja participação seja pontual e desvinculada da organização
. (...)." (N.U 0012331-07.2020.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/
2025
, Publicado no DJE 11/02/
2025
) (grifos meus).

(...)
A ausência de indicação
, pelas instâncias ordinárias,
de elementos que denotassem haver vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais membros da suposta organização criminosa destoa do posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior
. (...) (grifos meus) (AgRg no HC n. 793.388/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 30/10/2024, DJe de 06/11/2024) (grifos meus).

No caso em tela, a atuação do apelante, ainda que reprovável, apresenta-se como pontual, decorrente de dívida pessoal com integrantes da facção, não havendo elementos que evidenciem sua participação orgânica, continua/estável na organização criminosa.

Do mesmo modo, quanto ao § 1º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13 (embaraço à investigação), embora haja notícia de dano ao aparelho celular no momento da prisão, inexiste comprovação de que tal conduta efetivamente tenha causado impedimento ou prejuízo à persecução penal, pois se trata de crime material, cujo resultado de obstrução deve ser demonstrado e não presumido.

Conquanto eventual tentativa de danificar um aparelho celular, nesse contexto, possa ser considerado um meio de obstrução da investigação, já que aparelhos celulares podem conter elementos informativos importantes, tais como vídeos, fotos, áudios e outros eventuais registros de atividades criminosas, no caso dos autos, consta no boletim de ocorrência que o réu/apelante
(...) TENTOU ESCONDER SEU APARELHO CELULAR NO SOFÁ (...)
(Id. 298658852).

Na fase policial, o investigador de Polícia Civil
Michel Astrolli Salazzar
disse que:

(...) Antes de descermos da viatura
foi possível visualizar o investigado arremessando o celular ao chão, vindo a escondê-lo no sofá.
Com a queda
o display do aparelho deixou de funcionar, entretanto, somente causou danos na película e um pequeno trincado no display, mas o aparelho continuou a receber chamadas
(...). (grifos meus) (Id. 298658855).

Da mesma forma, isso foi confirmado em juízo (relatório de mídias – Id. 298658909).

É certo que eventuais existência de conversas em aplicativos de mensagens equivalem às correspondências físicas e por estares armazenadas em dispositivo eletrônico é que se faz imprescindível a quebra dos dados do aparelho telefônico para tanto. Contudo, só se vislumbra nos autos requisição de perícia para fins de exame de corpo de delito do apelante (Id. 298658868).

Lado outro, o testemunho policial de
Michel Astrolli Salazzar
em dado momento

afirmou desconhecer o resultado de dados telemáticos e não soube dizer se houve perícia ou mesmo requisição para tanto no referido aparelho celular, o que faz, a despeito do testemunho policial, com que a prova do crime imputado não ultrapasse a mera suposição.

Portanto, ao meu sentir a absolvição é medida de rigor, de modo que assiste razão à defesa nesse ponto.

A propósito, colaciono:

PENAL.
ART. 2º,
CAPUT
E § 1º, DA LEI 12.850/2013 . OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Se, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o interesse da sociedade na apuração da infração penal, diversa é a fase do julgamento, em que deve preponderar a certeza, não bastando indícios, por envolver um dos direitos fundamentais dos indivíduos, a liberdade
. 2.
Inexistindo provas suficientes para a condenação, imperiosa a reforma da sentença para absolver os acusados, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
. (TRF-4 - ACR: 50017445620214047017 PR, Rel. LUIZ CARLOS CANALLI, 7ª Turma, j. em 28/03/2023) (grifos meus).

II – Almejada redução do valor unitário do dias-multa:

A defesa sustenta que a decisão de origem fixou o valor do dias-multa acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação idônea para tanto.

Extrai-se da sentença, no ponto pertinente, simplesmente:

VII – DELIBERACOES FINAIS

91. Fixo o valor dos dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente. (Id. 298658917).

O art. 49, § 1º, do CP determina que o valor do dias-multa seja fixado pelo juiz não entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigentes ao tempo do fato, considerando as condições econômicas do réu, sendo que a elevação acima do mínimo exige motivação específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PITÁGORAS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE.
PENA DE MULTA
.
PROPORCIONALIDADE
. 1.
A individualização da pena de multa deve obedecer a um particular critério bifásico
:
a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360)
, valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade;
b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes o salário mínimo), conforme a situação econômica do réu
. 2. E, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas não apenas as circunstâncias judiciais, como defendem os recorrentes, mas também as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.758.105/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

(...) A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira,

fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu. 3.
Existe ilegalidade na estipulação do valor do dia-multa
em um salário mínimo, portanto
acima do piso legal, sem que tenha havido apreciação concreta das condições econômico-financeiras do recorrente na sentença ou no acórdão proferido na apelação. Nesse caso, deve o valor do dia-multa ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal
. (...). (REsp n. 1.535.956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 01/03/2016, DJe de 09/03/2016) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - (...)
ESTIPULAÇÃO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO PREVISTO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA FIXAR PATAMAR DIVERSO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO - SANÇÃO REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal previsto quando subsiste circunstância em desfavor do acusado, qual seja a quantidade e a natureza da droga, que devem ser consideradas de forma preponderante nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Inexistindo razão para estipular patamar diverso do mínimo legal, e tratando-se de réu hipossuficiente, o valor do dia-multa deve ser estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (N.U 0001638-74.2017.8.11.0007, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/05/2021, Data de Publicação: 14/05/2021) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO - 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – (...). 5.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO PERCENTUAL DA PENA DE DIAS-MULTA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - FIXAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) QUE SE IMPÕE.
(...). (...). 4. O
quantum
de aumento da pena, seja ela na primeira, segunda ou terceira fases da dosimetria, deve obedecer um critério lógico e que guarde intimidade com o caso analisado. O magistrado ao optar por uma variável de aumento da reprimenda, deve fundamentar sua convicção, sob pena de torná-la ilegal. 5.
O percentual de pagamento da pena de dias-multa que fuja ao básico 1/30 (um trinta avos) deve vir acompanhado da devida fundamentação. A inexistência de fundamentação, inibe a aplicação de percentual diverso do 1/30 (um trinta avos)
. (...). (N.U. 0000833-07.2015.8.11.0100, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/08/2018, Data de Publicação: 06/08/2018) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...). 5.
REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NECESSÁRIA READEQUAÇÃO ANTE A VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). 5. À exegese do art. 93, IX, da CF,
cabe ao Juiz sentenciante, ao determinar o valor dos dias-multa acima do mínimo legal, apresentar os fundamentos que embasam sua decisão. Na ausência de justificativa adequada, torna-se imperativo reduzi-lo para o mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
. (N.U 0000047-84.2017.8.11.0037, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) (grifos meus).

Diante da ausência de justificativa concreta/idônea, deve ser readequado o valor unitário para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

III – Pleito de decote do valor indenizatório:

A defesa postula pela exclusão do valor fixado a título de indenização, ao argumento de ausência de valor indicado na denúncia, bem como inexistência de contraditório e ampla defesa.

Nesse ponto, entendo que também
assiste razão à defesa
.

No caso em tela, houve pedido expresso na cota ministerial e denúncia para fixação de indenização, mas não houve indicação do valor pretendido, tal como se vê:

Cota de oferecimento de denúncia
.

(...) O acusado seja informado que, em caso de procedência do processo penal que se pretende ver instaurado,
poderá a sentença condenatória fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
(CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória.

(...).

DENÚNCIA

(...).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida,
requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima (a sociedade), bem como a título de dano moral difuso
, uma vez que a infração penal denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

(...).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA CLEYDSON VIEIRA COSTA devidamente qualificado, como incurso nos artigos 250
caput
e 311 caput do Código Penal e artigo 2º caput c/c § 1º da Lei 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), devendo ser processado e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime, condenado com a cláusula do devido processo legal,
inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP)
, ouvindo-se na fase de instrução criminal a pessoa retrocitada. (grifos meus) (Id. 298658880).

Ao prolatar a sentença, o Juízo de primeiro grau fixou o dano ao seguinte fundamento:

V – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA

68. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que
por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
.

69. Neste diapasão,
outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e
modus operandi
. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

70. Tomadas as considerações acima e,
considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, que a fixo de forma definitiva. (grifos meus) (Id. 298658917).

Destaco que
no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada tese no sentido da prescindibilidade de se indicar expressamente a quantia almejada a título de indenização mínima em favor da vítima.
Contudo a aludida tese repetitiva diz respeito aos casos que envolvem violência contra mulher
. Confira-se:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória
(
grifos meus
).

Nos demais casos, o entendimento jurisprudencial tem por imprescindível que haja, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido a título de reparação, sobe pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
EXIGÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO E
INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA
.
AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC
, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o
acórdão que afastou a condenação à reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima
, por ausência de instrução específica. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais pode ser realizada sem instrução específica, mesmo havendo pedido expresso na denúncia e indicação de valor
. Outrossim, se houve ofensa ao princípio da colegialidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4.
A jurisprudência desta Corte exige que, além de pedido expresso, haja instrução específica para apurar o valor da indenização, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 5. No caso concreto,
não foi realizada instrução específica para comprovar o prejuízo, limitando-se à declaração da vítima, o que justifica a manutenção do acórdão recorrido
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige instrução específica, além de pedido expresso, para garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de instrução específica inviabiliza a condenação à reparação mínima pelos danos materiais
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020. (AgRg no AREsp n. 2.757.817/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024, DJEN de 03/01/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO, COM
INDICAÇÃO DO VALOR
, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento ao recurso defensivo, reformando a decisão de primeira instância e retirando a indenização cível fixada à vítima de roubo majorado, sob o fundamento de que é indispensável a realização de instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão
consiste em
saber se a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige
pedido expresso e
indicação clara do valor pretendido na denúncia
, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com
a jurisprudência atual do STJ
, que
exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório
. 4.
A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ
. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Registro, ademais, que conquanto diante de impossibilidade de fixação de reparação mínima na presente via penal, tal fato não impede que se busque pleito dessa natureza na esfera cível. Nesse sentido:

(...) 3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige
cumulativamente
: (i)
pedido expresso na denúncia
; (ii)
indicação do montante pretendido
; e (iii)
realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu
, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ). 4. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera imprescindível a realização de instrução específica e a indicação do valor na inicial acusatória para a fixação de indenização, salvo hipóteses excepcionais. (...). 5
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do
quantum
indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma
. (...) (REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Portanto,
o pleito defensivo merece acolhimento nesse ponto
, para excluir a condenação a título de valor indenizatório.

IV – Do reajuste dosimétrico:

Diante do acolhimento das teses defensivas, passo a reajustar a dosagem da pena do apelante conforme segue:

FATO I – Crime de incêndio (art. 250, do CP):

Na
1ª Fase
mantenho, tal como fixada na sentença, a pena-base no mínimo legal, a saber,
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª Fase
, também como consignando na decisão de primeiro grau, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, permanece fixada
a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª Fase
, sem causa de aumento ou diminuição de pena, torno-a
definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

FATO II – Crime de adulteração de sinal identificador de veiculo (art. 311, do CP):

Na
1ª Fase
mantenho, tal como fixada na sentença, a pena-base no mínimo legal, a saber,
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª Fase
, também como consignando na decisão de primeiro grau, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, permanece fixada
a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª Fase
, sem causa de aumento ou diminuição de pena, torno-a
definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

FATO III –
conforme fundamentação de linhas anteriores, absolvo o apelante do crime previsto no art. 2ª, § 1º, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa).

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), a
pena final
fica estabelecida em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, sendo o valor do dias-multa adequado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Não obstante, redimensionada a pena final, em razão da reincidência, o
regime inicial
de cumprimento de pena permanece no
fechado
(art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Cleydson Vieira Costa
, para
absolvê-lo
da imputação relativa ao crime
do art. 2º,
caput
e § 1º, da Lei 12.850/13
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e
readequar o valor unitário do dia-multa
ao mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato), bem como
afastar a condenação pertinente ao pagamento da indenização
, mantendo os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
reajustando a dosimetria e redimensionando a pena final do apelante para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025